Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. PACIENTE NÃO PRIORITÁRIO. REVISÃO DA PRISÃO RECENTEMENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavalização da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente, o qual teve a prisão recentemente analisada, se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.